Tribunal: TJDFT
Processo: 0721693-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721693-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FREECARNES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, DEBORA MAYARA PERES LEPESQUEUR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em face de FREECARNES COMÉRCIO DE CARNES LTDA – ME e DÉBORA MAYARA PERES LEPESQUEUR. Consulta ao andamento processual revela que a execução foi extinta com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, o que implica a perda do objeto do presente recurso, que versa sobre a reiteração de ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD. Ressalve-se que, na eventualidade de provimento da apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução, abrir-se-á para o Recorrente a possibilidade de pleitear, novamente, a reiteração da pesquisa. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator